Tribunal: TJSP
Processo: 1005377-83.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR DE FORMA A AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA – LUCROS CESSANTES
- Para que restasse reconhecida hipótese de agravamento do risco e de indicação de informação falsa quando da elaboração do questionário de risco, deveria a apelante ter demonstrado que no local dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR DE FORMA A AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA – LUCROS CESSANTES
- Para que restasse reconhecida hipótese de agravamento do risco e de indicação de informação falsa quando da elaboração do questionário de risco, deveria a apelante ter demonstrado que no local dos fatos existia a possibilidade de estacionamento do veículo em local mais seguro, mas que o apelado havia optado por não fazer uso deste, agravando o risco, pois do contrário, estar-se-ia possibilitando a limitação de uso do bem em locais que não existisse estacionamento com segurança, hipótese essa, aliás, não prevista contratualmente.
- O lapso temporal para comunicação da subtração do bem, exigido pela empresa em casos de furto se mostra abusivo, na medida em que nesta modalidade delitiva o contratante não sabe quando o fato efetivamente ocorreu e, como bem ponderado pelo R. Juízo a quo, impor tal condição seria o mesmo que fazer o contratante permanecer em vigilância do bem, o que implicaria em dispensabilidade dos serviços da apelante.
- A comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados deveria ter sido feito com a juntada ao processo prova dos locais efetivamente diligenciados, relatório acerca dos dados coletados pelo rastreador do veículo furtado do qual constasse o último momento em que os dados foram coletados, de modo a demonstrar que o momento em que a comunicação do furto foi feita pelo contratante teria inviabilizado a localização do veículo.
- Veículo utilizado para o exercício da atividade de motorista de transporte por aplicativo, restando comprovado os valores percebidos por ele, quando em atividade, sendo certo que o R. Juízo a quo, de forma prudente, reduziu o valor do montante exigido, ponderando que do valor bruto pago pela empresa tomadora dos serviços de transporte por aplicativo, deveriam ser descontados os valores referentes à manutenção do bem e do combustível gasto no desenvolvimento da atividade laboral.
RECURSO IMPROVIDO.